Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL – RE 870.947 (TEMA 810).

1. Cinge-se o recurso ao índice de correção monetária estipulado para atualização do débito reconhecido administrativamente. Requer a reforma da sentença, para que o débito seja corrigido pela TR.

2. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.

3. Assim, a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública Distrital deve dar-se nos exatos termos da r. sentença.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.